Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra mulher. Medidas protetivas. Prazo. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação procedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que indeferiu pedido para que fossem mantidas medidas protetivas por prazo indeterminado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos que justifiquem manter, por prazo indeterminado, as medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Havendo risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -- o ex-companheiro, em contexto de término de relacionamento conturbado e com desentendimentos, inclusive com demandas judiciais, ameaçava a integridade psicológica da reclamante --, deve-se conferir prazo indeterminado às medidas protetivas, enquanto perdurar a situação de risco à vítima.
IV. Dispositivo:
4. Reclamação criminal julgada procedente para manter as medidas protetivas enquanto perdurar a situação de risco à reclamante.

Dispositivo relevantes citado: L. 11.340/06, arts. 1o e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.249; TJDFT, acórdão n. 1117654, 07063341320188070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/08/2018.